Tribunal: TJDFT
Processo: 0703881-75.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703881-75.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANO DE ARAUJO SILVA RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, deixou de atender ao comando do despacho ID 66253995, que determinou a comprovação da alegada situação de hipossuficiência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo no prazo de 48h,, na forma dos arts. 42, §1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, sob pena de deserção. Brasília, 22 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator